Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724474-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. – EPP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 198455479 autos de origem) que, na execução de título extrajudicial no 0714238-76.2021.8.07.0001 ajuizada em face de MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO, CPF n. 359.183.571-49, citada por edital nos autos de origem e representada nos autos originários pela curadoria especial da Defensoria Pública, condicionou o levantamento de percentual penhorado da remuneração da executada a cada seis meses, a fim de preservar a racionalização e otimização dos trabalhos cartorários. A parte agravante afirma que a periodicidade de levantamento dos valores penhorados é absurda e viola a razoabilidade, causando danos ao credor que há muito tempo busca receber o crédito em cobrança na ação. Sustenta que a função do cartório judicial é fornecer apoio ao jurisdicionado e cumprir as determinações do Juízo, de modo que o levantamento dos valores a cada três meses não trará qualquer prejuízo a suas atividades. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento dos valores a cada trimestre e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar o período de três meses para levantamento dos valores penhorados do salário da executada. Preparo recolhido (ID 60326043). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, caso da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 18455479 dos autos de origem): Diante da penhora salarial deferida pela Instância Revisora no ID 18038666, fica a parte executada intimada por meio de seu advogado, por publicação deste despacho, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou excesso de penhora no prazo de 15 dias). Depois de decorrido o prazo para impugnação, desde já, defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 2.359,71 e atualizações, depositado no ID 198294401, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão e de deferimento da antecipação da tutela recursal. Sustenta que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não é jurídico e que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. Com razão. A penhora de parte da remuneração da executada foi deferida no Agravo de Instrumento no 0730483-97.2023.8.07.0000 (ID 180308666 dos autos de origem) e não consta da decisão qualquer limitação temporal ao levantamento dos valores constritos. A justificativa utilizada pelo magistrado se refere unicamente à operacionalização do levantamento (racionalização e otimização dos trabalhos cartorários) e se ampara no valor normalmente baixo da quantia. Os fundamentos invocados pelo magistrado não são razoáveis. No caso, a parte exequente, ora agravante, procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo em busca de bens penhoráveis do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito, todavia (ID 164601048; 164349591, 161915699, 161915703 dos autos de referência). Compulsando os autos, verifica-se que a executada é Policial Militar, auferindo renda bruta de aproximadamente R$ 6.038,50 (seis mil trinta e oito reais e cinquenta centavos) e renda liquida de R$ 5.917,73 (cinco mil novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos) (ID 165367393 – Pág. 2 dos autos de referência). Assim, o valor mensal a ser constrito não se mostra irrelevante a ponto de ser necessária sua cumulação em 6 (seis) meses para viabilizar o levantamento pelo credor. Além disso, o levantamento pode ocorrer por transferência eletrônica, a ser determinada pelo Juízo, circunstância que torna mais célere o procedimento e não acarreta qualquer prejuízo aos trabalhos do cartório, já que essa a efetivação das ordens judiciais é uma de suas principais funções. Demonstrado, assim, a probabilidade do direito alegado pela agravante, resta analisar se há perigo da demora. O Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor. É o que se extrai do art. 797: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. No caso, a limitação do levantamento à periodicidade semestral configura, em relação ao credor, privação do crédito que lhe pertence e foi reconhecido judicialmente. O levantamento a cada 3(três) meses, como requerido, se mostra razoável e não é medida capaz de sobrecarregar o cartório do Juízo. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. LEVANTAMENTO MENSAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO NUMERÁRIO PARA CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 3. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. 3.1. (...) 3.2. Nesse contexto, não observa o princípio da efetividade da execução a determinação do Juízo no sentido de que os valores decorrentes da penhora de salário do devedor sejam depositados mensalmente na conta judicial, impondo ao credor que aguarde por mais de duas décadas a quitação do débito para só então ser liberada a quantia em seu favor. 4. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil, também aplicável aos procedimentos de cumprimento de sentença, aponta que é cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 4.1. Efetivamente, nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial, tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1786659, 07189833420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA A LIBERAÇÃO MENSAL DOS VALORES PENHORADOS AO CREDOR. EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA TRANSFERÊNCIA AO FINAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. Especificamente em relação à execução, esta tem o objetivo primordial de obter asatisfaçãodo direito docredor. 2. Não se revela razoável a decisão do MM Magistrado que condicionou a liberação dos valores penhorados à integralização do valor do total da dívida para que seja realizada uma única transferência ao final. Foi informado pela empregadora da executada que serão necessárias 77 (setenta sete) parcelas para quitar o débito, ou seja, a decisão privará a Autora de valores que já foram reconhecidos como sendo seus de direito, mantendo-os em conta do juízo, por mais de seis anos, até novembro de 2029, em clara afronta ao princípio da efetividade da execução. 3. O art. 906 do CPC permite a substituição da expedição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado para uma conta bancária indicada pelo favorecido. A medida veio a desburocratizar e, consequentemente, tornar mais célere o cumprimento da obrigação, em conformidade com o espírito do novo CPC. 4. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1770646, 07267858320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que houve demonstração dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento dos valores penhorados a cada 3 (três) meses. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Ao agravado, para apresentar defesa, caso queira. Brasília, 02 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator